Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702608-76.2024.8.07.0014 EMBARGANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE EMBARGADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., BRUNO WANDERSON MONTIJO DE OLIVEIRA, TAISE RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem resposta aos embargos de declaração opostos por Companhia Thermas do Rio Quente. P. I. Brasília - DF, 16 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora